Tribunal: TJMT
Processo: 0001429-95.2014.8.11.0109
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001429-95.2014.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Conversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVO DE ALENCAR - CPF: 982.285.521-49 (APELADO), SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENAN BASTOS DE SENA - CPF: 988.296.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor que, habitualmente, exercia.

Ainda que o segurado, após o acidente, tenha retornado ao trabalho, que, anteriormente, exercia, se foi constatado pela perícia que houve a redução da capacidade laborativa, para a atividade habitual, ele faz jus à percepção do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0001429-95.2014.8.11.0109, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Autarquia Previdenciária a implantar o benefício previdenciário do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

O Recorrente sustentou, incialmente, a ocorrência da prescrição, bem assim, que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento do auxílio-acidente, pois, segundo entende, não houve a redução da capacidade laboral do Apelado, uma vez que a sequela decorrente do acidente de trabalho não o impossibilitou de continuar a exercer a atividade desenvolvida à época do sinistro.

Defendeu, por fim, quanto ao regramento relativo à correção monetária, a aplicabilidade do artigo 1o-F. da Lei n. 9.494/1997.

Pugnou, então pelo provimento do Apelo, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

O Apelado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0001429-95.2014.8.11.0109, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Autarquia Previdenciária a implantar o benefício previdenciário do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

Denota-se dos autos que o Apelado pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS na implantação do auxílio-acidente, em razão de lesão sofrida (amputação da falange distal da mão direita), decorrente de acidente de trabalho, ocorrido em 30/08/2014.

Narrou que, em razão deste episódio, recebeu o benefício previdenciário do auxílio-doença, no entanto, foi sustado, na data de 30/11/2014.

Noticiou que o acidente deixou sequelas que reduziram a sua capacidade laborativa, porque exerce atividade em marcenaria, de modo que faz jus ao recebimento do auxílio-acidente.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social a implantar o benefício previdenciário do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

Contra essa decisão, insurge-se, agora o Recorrente, conforme as razões citadas no relatório.

O Recorrente pugna, inicialmente, pela ocorrência da prescrição, referente às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Sucede que, conforme se extrai dos autos, o Apelado recebeu o auxílio-doença, decorrente do acidente do trabalho, até a data de 30/11/2014, e a ação foi manejada em 03/12/2014, logo, não há que se falar na ocorrência da prescrição.

Quanto ao mérito, a questão de fundo resume-se em saber se os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-acidente foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1o - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2o - lesão em decorrência do acidente e; 3o - lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, detém a qualidade de segurada, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (id. 6002546).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991.

Por sua vez, não obstante os argumentos recursais, o Laudo Pericial, apresentado em juízo, demonstra que a incapacidade é permanente e parcial, além de ter ocasionado a diminuição da capacidade laborativa da parte Autora para a atividade que, habitualmente, exercia (id. 6003202). Veja-se:

(...)

11 – Houve redução na capacidade laborativa habitual da parte autora?

R: SIM, HOUVE DIMINUIÇÃO PARA DETERMINADAS FUNÇÕES ONDE É NECESSÁRIO PREENSÃO COM AS MÃOS;

(...)

13 – As doenças e/ou lesões que afetam a parte autora, geram-lhe incapacidade para o trabalho habitual?

R: SEGUNDO O PACIENTE, EM ALGUMAS OCASIÕES CAUSAM-LHE DESCONFORTO QUANDO BATE O DEDO, DEVIDO AOS CHOQUES QUE REFERE, E A DIFICULDADE DE REALIZAR ALGUMAS FUNÇÕES DEVIDO A FALHA DE PREENSÃO;

(...)

15 – Há incapacidade residual permanente da parte autora?

R: HÁ LIMITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE.

(...)

QUESITOS DO JUÍZO

(...)

11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.

R: O PACIENTE AINDA ESTÁ TRABALHANDO NA ATIVIDADE ANTERIORMENTE EXERCIDA MAS APRESENTA ALGUMAS LIMITAÇÕES. (id. 6003202).

Neste contexto, embora o Apelado tenha retornado ao trabalho, que, anteriormente, exercia, a perícia foi clara, ao afirmar que houve a redução da capacidade laborativa, para a atividade habitual, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – CESSAÇÃO APÓS A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INADMISSIBILIDADE.

1. Cuidaram os autos, na origem, de ação visando ao restabelecimento de auxílio-acidente cessado em virtude do requerimento de aposentadoria. A Sentença determinou a reimplantação do benefício. O acórdão manteve a sentença.

2. O auxílio-acidente é benefício concedido após a cessação do auxílio-doença, quando resulta sequela geradora de redução da capacidade laboral proveniente de acidente ou doença do trabalho; todavia, não impossibilita o retorno ao trabalho. Este benefício é pago pelo INSS também durante o exercício de atividade profissional, seja na mesma função e empresa ou em outras, e independe do tempo de contribuição.

3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, de que a mudança de regime afasta a obrigação do INSS de pagar o auxílio-acidente. Isso porque é inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, de que não se verificou a concessão de qualquer aposentadoria e de que o art. 86, § 1°, do referido diploma legal estabelece que o auxílio-acidente cessará apenas nas hipóteses de concessão da aposentadoria ou do óbito do segurado. 4 Recurso Especial não conhecido. (REsp 1823547/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019). (Destaquei).

No mesmo diapasão é a orientação deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, possível a concessão do benefício do auxílio-acidente. Veja-se:

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO – REQUISITOS COMPROVADOS PELA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – MARCO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pelo autor, bem como a limitação sofrida para desempenhar a atividade profissional habitual, tendo em vista que é evidente o déficit do infortunado, há de ser reconhecido o direito do demandante a concessão do benefício de auxílio-acidente. 3. "(...)O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 704.004/SC, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 17/09/2007, p. 365)". 4. Recurso do INSS parcialmente provido e Apelo do Autor provido. Sentença retificada em parte. (Apelação/Reexame Necessário 125086/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 09/06/2015).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – AUXÍLIO ACIDENTE – REQUISITOS CONFIGURADOS – BENEFÍCIO DEVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – REFORMA PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. Com relação aos valores em atraso, deverá ser aplicado, para fins de correção monetária, o INPC até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, quando então deverão incidir os índices da caderneta de poupança. (Apelação/Reexame Necessário 100035/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).

Assim, entendo que foram preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, conforme postulado na inicial, e reconhecido pela sentença combatida.

Quanto ao termo inicial do auxílio-acidente, saliento que o §2o do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

A propósito, perfilho o seguinte aresto desta Corte Estadual:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

No que pertine à correção monetária, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, e RETIFICO, PARCIALMENTE, o ato sentencial, sob o crivo do Reexame Necessário, para determinar que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais, e determinar que os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022